Tribunal: TJES
Processo: 5003021-38.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003021-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO HUPP PIAO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
AFASTADA.

PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Acerca da nulidade alegada, entendo que a sentença não padece de vícios, tendo em vista que o apelante não indicou de maneira expressas as provas que pretendia produzir quando intimado do despacho de id 7548367, que permitiu às partes a indicação das provas e meios de produção pretendidos.

2.
Quanto à condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal ao tempo do dano ambiental. Isso porque, a mera autodeclaração de ofício de pescador, por si só, desacompanhado de outros elementos, não tem o condão de corroborar tal tese.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003021-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO HUPP PIAO

Advogados do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A, DEBORA ALVES FERNANDES - ES31396-A, ROBERTO CARLOS DE FREITAS - ES28678-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogados do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

Conforme
o relatório,
t
rata-se de
apelaç
ão cível inter
posta
contra
sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
2
ª
Vara
Cível de
Linhares
que

julgou
im
procedente o pleito autoral
sob fundamento, em síntese, ausência de prova do exercício da atividade de pescador.

Diante do
s
pedido
s
inicia
is, da motivação adotada na sentença
, bem como das razões articuladas
em fase recursal
, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar:
se houve nulidade da sentença e se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante
.

Acerca da nulidade alegada, entendo que a sentença não padece de
vícios
, tendo em vista que o apelante não indicou de maneira expressas as provas que pretendia produzir quando intimado do despacho
de id 7548367
, que permitiu às partes a indicação
das provas e meios
de produção
pretendidos.

Quanto à condição de pescado
r,
não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem,
n
a
medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício
da pesca
artesanal ao tempo do dano ambiental.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, o agravante não comprovou que cumpre tais requisitos legais, bem como também não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Isso porque,
a

mera autodeclaração de ofício de pescador, por si só, desacompanhado de outros elementos, não tem o condão de corroborar tal tese.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e, c
om fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios
para
20%
sobre o valor da causa
,
observada a gratuidade deferida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.